Tribunal: TJMT
Processo: 1004268-97.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004268-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S 2 MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.258.002/0001-73 (AGRAVADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), S 2 MADEIRAS LTDA - ME (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – LIMINAR DEFERIDA – AUTO DE INFRAÇÃO QUE NÃO ATRIBUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA NÃO EFETUADO – ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
não se desconhece que o STF, ao julgar a ADI n. 4.845, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 18-C, da Lei n. 7.098/1998, fixando a seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”,

Entretanto, no caso vertente, a O AUTO DE INFRAÇÃO foi lavradO em desfavor da própria empresa como devedora principal, não havendo que se falar em atribuição de responsabilidade solidária.

2. NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL A suspensão do crédito tributário QUANDO AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, ALIADO A AUSÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 151, INC. II, DO CTN.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela S2 Agronegócios Ltda. contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública e pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Eletrônico da Superintendência de Informações de Receita Pública, ambos da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI n. 225748005602022170, retirando os protestos e restrições em nome da impetrante referente ao aludido crédito.

Inconformado, o agravante sustenta que não foi realizado o depósito integral do valor da dívida, motivo pelo qual não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN c/c a súmula 112 do STJ.

Segue sustentando, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto de Receita Pública, em razão do ato supostamente ilegal não ser de sua competência.

Firme no seu propósito, defende a inadequação da via eleita e a ausência de direito líquido e certo na espécie.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a medida liminar deferida.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 160710190).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 164254677).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 166365189), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
S2 Agronegócios Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública e pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Eletrônico da Superintendência de Informações de Receita Pública, ambos da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
, aduzindo que ser pessoa jurídica, que exerce comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, e que na consecução das suas atividades, foi surpreendida pela lavratura da NAI n. 225748005602022170, com a alegação de ser responsável solidária da empresa Master Comercio e Representações Agrícolas EIRELI, a qual não comprovou a regularidade de operação afeta a realização de pagamentos e o transporte das mercadorias, depósitos bancários, boletos, entre outros, contudo, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 18-C, da Lei n. 7.098/98, que atribui responsabilidade solidária a toda pessoa que concorra ou intervenha no cumprimento da obrigação tributária, de modo que o auto de infração alhures viola o seu direito líquido e certo, motivo pelo qual manejou a demanda.

Pugnou pela concessão da segurança.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o parágrafo único, do art. 18-C, da Lei n. 7.098/98, foi declarado inconstitucional pelo STF, não havendo como atribuir responsabilidade solidária à impetrante pela infração cometida por outra empresa,
deferiu o pedido liminar no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI n. 225748005602022170, retirando os protestos e restrições referentes ao aludido crédito (id. 107904981 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que não foi realizado o depósito integral do valor da dívida, motivo pelo qual não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN c/c a súmula 112 do STJ.

Segue sustentando, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto de Receita Pública, em razão do ato supostamente ilegal não ser de sua competência.

Firme no seu propósito, defende a inadequação da via eleita e a ausência de direito líquido e certo na espécie.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a medida liminar deferida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em face da devolutividade restrita do agravo de instrumento, a análise das razões recursais se limita aos fundamentos da concessão da liminar em pelo Juízo de origem, de forma a aferir se agiu ou não com acerto o magistrado, sob pena de supressão de instância.

Superada essa questão, não se desconhece que o e. STF, ao julgar a ADI n. 4.845, em 13.02.2020, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 18-C, da Lei n. 7.098/1998, fixando a seguinte tese:
“É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”
.

Entretanto, no caso vertente, a NAI n. 225748005602022170 foi lavrada em desfavor da própria empresa agravada, como devedora principal, não havendo que se falar em atribuição de responsabilidade solidária.

Isso porque, basta uma simples leitura da NAI n. 225748005602022170, para se verificar que o parágrafo único, do art. 18-C, da Lei n. 7.098/1998 sequer foi utilizado para enquadramento da infração supostamente cometida pela empresa recorrida, mas sim, o art. 353 c/c arts. 174, inc. XXV, 175, 178, 351, 354 e 937, todos do RICMS.

Nesse contexto, não há dúvidas de que o objeto da intimação do Fisco corresponde ao descumprimento de obrigação tributária acessória pela empresa gravada, inexistindo questões referentes à responsabilidade solidária por débitos tributários, de modo que, com o devido respeito, a r. decisão se mostra equivocada.

Dessa forma, ressalta-se, ainda, que não é possível verificar, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência de ilegalidade no NAI n. 225748005602022170, que culminou no débito tributário.

Além do mais, em se tratando de controle jurisdicional, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Por outro lado, não se constata qualquer comprovante de que a empresa agravada tenha realizado o depósito integral a que alude o art. 151, inc. II, do CTN, o que ratifica o entendimento de que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
[...] A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula nº 112, do STJ.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.
(RAI n. 1006500-92.2017.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 15.04.2019 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO de obrigação acessória — contribuinte solidário — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de não cumprimento de obrigação acessória quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência
.

Recurso provido.”
(RAI n. 1004735-18.2019.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 09.06.2020 – negritei e grifei).

Destarte, como já dito anteriormente, há de se considerar que os atos administrativos têm presunção relativa de legitimidade e, neste momento processual, inexistem elementos probatórios que ilidam a referida presunção, necessitando, de consequência, da dilação probatória.

Ademais, não é demais reafirmar que o Auto de Infração tem amparo no Código Tributário Nacional, na Lei n. 7.098/1998 e no RICMS e, neste momento processual, não há a possibilidade de aferir as ilegalidades defendidas.

Por conseguinte, conclui-se, por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão administrativo agiu em aparente conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a liminar pretendida, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a probabilidade do direito, não se encontra presente no caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão merece ser reformada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
, para revogar a liminar deferida pelo Juízo de origem, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI n. 225748005602022170, devendo voltar ao
status quo ante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023